Tribunal: TJES
Processo: 5002057-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002057-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (3)
AGRAVADO: RIO NEGRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, ainda que se atribua a natureza de ordem pública às matérias agitadas pelos embargantes, certo é que nem mesmo assim é admitida a análise se não foram submetidas ao crivo de juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 4381028), por meio do qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Dacasa Financeira S/A e outros,
“
a fim de determinar que o juízo de origem reconheça que a execução originária é definitiva.”

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão acerca da matéria veiculada na petição no id 4141233, acerca da preferência do crédito tributário em relação ao dos agravados, inclusive no que diz respeito ao Tema 1220 objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF que versa sobre a preferência de pagamento de honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.

Os embargados ofertaram suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os embargantes sustentam que acórdão encarta o vício da omissão relativamente à matéria veiculada por eles na petição apresentada no id 4141233.

Contudo, constou expressamente no início julgado o seguinte: “
Antes de mais nada, consigno que a petição manejada pelos agravados no id 4141233 versa acerca de matéria inédita, não submetida ao crivo do juízo de origem, razão pela qual encontra óbice para a sua apreciação
neste Tribunal de Justiça
, sob pena de indevida supressão de instância
.
”

Afinal, tanto a alegação de preferência do crédito tributário frente àquele dos agravados como perante os honorários advocatícios que compõe o montante da execução originária, a pretexto de conformação com o tema 1220 do STF de repercussão geral reconhecida pelo STF, foram inauguradas nesta seara recursal, valendo acrescentar que sequer há determinação de suspensão de processos por parte da Corte Superior.

Aliás, em evidente comportamento contraditório, os próprios embargantes noticiaram que estavam peticionando perante o juízo de origem sobre a questão, conforme petição no id 4141334.

Ainda que se atribua a natureza de ordem pública às matérias agitadas pelos embargantes, certo é que nem mesmo assim é admitida a supressão de instância. Nesse sentido:

“
[...] 1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO . IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

“
[...] Entrementes,
a alegação de que o apelo trataria de matérias de ordem pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga a Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 982.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/03/2018; AgRg no REsp n. 1.507.688/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792843/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Ademais, tenho que não subsiste a aventada ofensa ao art. 933, do CPC, invocada pelos embargantes, quer seja porque pelos aclaratórios é possível concluir que eles há muito já ostentavam a pecha codevedores do fisco, o que esvazia a qualificação da questão de “fato superveniente”, quer seja porque ainda que assim não fosse, a competência para tal análise ainda está adstrita ao juízo de primeiro grau.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.